Tribunal: STF
Processo: ARE 1244115
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. FRAUDE À LICITAÇÃO E CRIME DE RESPONSABILIDADE - DECRETO-LEI 201/1967. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS E DO PACTO INTERNACIONAL DE DIREITOS CIVIS E POLÍTICOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA EXTRAORDINÁRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta.



    II - Nos termos da Súmula 279/STF, é inviável, no apelo extremo, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.